Tribunal: TJDFT
Processo: 0705488-08.2023.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. REVELIA DO FORNECEDOR. CANCELAMENTO INDEVIDO DE INGRESSO PARA REVELLION. AQUISIÇÃO DE NOVAS ENTRADAS. DEVOLUÇÃO SIMPLES DA MULTA E DA DIFERENÇA PAGA MAIS PELO INGRESSO ADQUIRIDO PARA SUBSTITUIR O INGRESSO CANCELADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A presunção decorrente da revelia “é relativa e (...) não importa em procedência compulsória do pedido, sobretudo quando os elementos probatórios constantes nos autos conduzirem à conclusão diversa ou não forem suficientes para formar o convencimento do juiz" (REsp n. 2.030.892/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022).
2. Se a plataforma de venda de ingressos online cancelou os dois bilhetes adquiridos pelo consumidor, quando este solicitou o cancelamento de apenas um, deve ressarcir de forma simples o valor retido a título de multa de 20% sobre o ingresso que não deveria ter sido cancelado e a diferença paga a mais pelo ingresso adquirido para substituir o cancelado.
3. De acordo com o parágrafo único do artigo 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Não atende a essa dinâmica e não autoriza a restituição dobrada o pagamento de ingresso que foi devidamente utilizado pelo consumidor.
4. A reparação por dano moral deve ser reservada às situações de real exacerbação da naturalidade dos fatos da vida, causadoras de fundadas aflições ou angústias. Os aborrecimentos enfrentados pelo consumidor com o cancelamento do ingresso e a necessidade da efetivação de nova compra não são suficientes para configurar o dano moral.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais).